Tribunal: TJPA
Processo: 0008090-53.2016.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008090-53.2016.8.14.0007

APELANTE: SANDSON VIEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. PROVAS FRÁGEIS E NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.

RECURSO NÃO RECONHECIDO QUANTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Sandson Vieira Fernandes contra sentença da Vara Única da Comarca de Baião que o condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 87 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II). A defesa alegou ausência de provas suficientes para a condenação, inconsistência dos relatos testemunhais e não reconhecimento da autoria pela vítima. Requereu a absolvição com base no art. 386, incisos II, V e VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a exclusão da majorante, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação do acusado encontra respaldo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e suficientes para comprovar sua autoria; (ii) definir se é cabível a análise do pedido de isenção de custas processuais na via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Pedido de isenção de custas processuais não conhecidos, eis que a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que incabível sua apreciação em sede recursal, devendo o mesmo ser formulado perante o juízo da execução (AgRg no AREsp 1.880.906/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas).

4.

A materialidade do crime restou comprovada por boletim de ocorrência. No entanto, não há prova judicializada e segura quanto à autoria do delito pelo apelante.

5.

A vítima não reconheceu o réu, nem na fase policial nem em juízo, relatando que os autores usavam capacetes e roupas que impediam a identificação. Afirmou expressamente que não conseguiria reconhecê-los.

6.

Testemunhas ouvidas não presenciaram o fato e não ofereceram elementos que liguem de forma direta o réu ao crime. Policiais responsáveis pela prisão não recordaram dos fatos em juízo.

7.

O réu, ouvido em juízo, negou a autoria, afirmou estar de carona com seu tio, que fugiu ao ver a polícia, e que desconhecia a procedência ilícita da motocicleta.

8.

A ausência de provas contundentes quanto à autoria impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo insuficiente para a condenação a mera posse recente da res furtiva desacompanhada de outros elementos seguros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de reconhecimento seguro da autoria em juízo e a inconsistência das provas produzidas impõem a absolvição do réu com base no art. 386, VII, do CPP.

2.

O pedido de isenção de custas processuais não conhecido, eis que deve ser apresentado exclusivamente pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, arts. 386, II, V e VII; art. 156; art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.989.236/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.880.906/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.03.2022; TJ-MG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.219577-4/001, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 02.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em 24ª Sessão de Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 04 e 11 de agosto de 2025, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sandson Vieira Fernandes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Baião
, que o condenou à
pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 87 dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, por roubo majorado pelo concurso de pessoas
- Num. 25645479 - Pág. 1/13.

Na origem, o Ministério Público ofereceu
denúncia
(Num. 25645272 - Pág. 1/3)
narrando que, em 28 de dezembro de 2016, por volta das 19h30min, no Município de Baião, o recorrente e um comparsa, sob grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram uma motocicleta pertencente à vítima Ruama Fernandes Coutinho. O recorrente foi preso em flagrante ainda em posse da res furtiva.

Em suas
razões recursais

(ID 25645481)
a defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, argumenta-se que o réu sempre negou envolvimento com o roubo e apenas estava de carona com seu tio Rosiclei Vieira Fernandes, supostamente o verdadeiro autor, cujo envolvimento nunca foi apurado pela acusação. Sustenta, ainda, que a condenação foi baseada em provas frágeis, com relatos de testemunhas inconsistentes ou não submetidas ao contraditório em juízo, contrariando o princípio do in dubio pro reo e a teoria da prova racional. Também alega a perda de uma chance probatória por parte do Ministério Público, que não investigou adequadamente os elementos indicados pela defesa, configurando omissão. Por isso, requer a absolvição com base no art. 386, II, V e VII do CPP.

Alternativamente, a defesa pleiteia a exclusão da majorante do concurso de pessoas, por ausência de prova do liame subjetivo entre os supostos agentes, o que comprometeria a causa de aumento de pena. Refuta também a condenação ao pagamento das custas processuais, argumentando que o réu é assistido pela Defensoria Pública por não ter condições financeiras, o que justificaria sua isenção, conforme entendimento consolidado em jurisprudência de diversos tribunais.

Ao final, pugna a absolvição de Sandson Vieira Fernandes por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a exclusão da causa de aumento por concurso de pessoas, a substituição por penas restritivas de direitos, e a dispensa da multa penal e das custas processuais.

Em
contrarrazões
(ID 25645487, p.1/8),
o Ministério Público Estadual sustenta a manutenção da sentença, e requer o conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em
parecer da lavra do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
(ID 26244041, p.1/3),
manifestou-se pelo conhecimento do recurso, excetuando-se o pedido de isenção de custas, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Submeto à revisão, sugerindo a inclusão do feito na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Inicialmente, a defesa requer, em sede de apelação, a
isenção do pagamento de custas e despesas processuais
, pois o acusado seria hipossuficiente economicamente, não tendo condições de com elas arcar sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Todavia, quanto a este pleito especificamente, a jurisprudência pátria pacificou entendimento no sentido de que compete ao juízo da execução apreciá-lo, não podendo ser o pedido veiculado originariamente em sede recursal.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022) (grifo nosso).

Sendo assim,
deixo de conhecer
do recurso no que diz respeito ao pedido concessão da justiça gratuita, por não ser o juízo competente para apreciar o pleito.

Quanto aos demais pedidos, o recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Pugna o recorrente pelo
reconhecimento de sua absolvição,
por entender não ter restado suficientemente demonstrada sua autoria delitiva, tendo sido a condenação baseada em provas frágeis, com relatos de testemunhas inconsistentes, contrariando o princípio do
in dubio pro reo
e a teoria da prova racional.

Pois bem.

Analisando o acervo probatório,
vê-se que é induvidosa a materialidade delitiva
, o que se extrai do Boletim de Ocorrência nº 00127/2016.000466-4, acostado no Num. 25645272 - Pág. 5.

No entanto, quanto a
autoria delitiva
,
entendo que não há provas contundentes em desfavor da apelante.

É sabido que, nos casos de crime patrimoniais, a palavra da ofendida assume especial relevo. Todavia,
é necessário que a palavra da vítima seja firme e harmônica e condizente com as demais provas dos autos, o que não se verifica no presente caso
.

Consta dos autos que vítima teve sua motocicleta subtraída na noite do dia 28/12/2016, na cidade de Baião, e o bem foi localizado no dia seguinte pelo irmão da vítima, Fernando na cidade de Mocajuba, que acionou a polícia, impedindo que a moto roubada fizesse a travessia de balsa. O acusado foi identificado pelas pessoas que estavam na balsa como um dos dois ocupantes da moto, o qual confirmou que estava de carona com seu tio Rosiclei Vieira Fernandes, mas ressaltou que desconhecia a procedência da moto.

Dos documentos acostado nos autos, vê-se que a
vítima Ruama Fernandes Coutinho
não reconheceu o apelante na fase inquisitorial, e ao ser indagada, em dois momentos na audiência instrutória sobre a autoria do delito, afirmou que os dois sujeitos que lhes subtraíram a moto estavam de capacetes e com roupas cobrindo o corpo, e a estrada estava escura, e que não conseguiria reconhecê-los se ficasse frente a frente com eles. Foi, ainda, contundente ao dizer que não teria condições de dizer se o acusado, presente na audiência, seria um dos agentes delitivos
(ID 25645287 e 25645288).

No mesmo sentido, ouvido como
testemunha Fernando Fernandes (ID 25645303),
irmão da vítima, confirmou em juízo que a vítima não identificou o acusado como autor do crime, no dia em que a moto foi apreendida
(ID 25645303).

Insta pontuar, ainda, que os
policiais militares Ailton Pinheiro da Silva e Hildo Santos dos Santos Neto – ID 25645308,
os quais foram acionados pelo irmão da vítima após a localização da moto da vítima, declararam em Juízo não recordar dos fatos.

O acusado, por sua vez, nega veemente a autoria delitiva, afirmando que no dia dos fatos terminou serviço elétrico e que aceitou a carona oferecida por seu tio Rosiclei Vieira Fernandes, o qual estava dirigindo a moto no dia dos fatos e que fugiu da balsa quando da chegada dos policiais. O acusado narrou, ainda que Rosiclei mandou que também fugisse, mas se recusou, pois nada de errado havia feito.

Ora, as provas constantes nos autos
se mostram incapazes de demonstrar, indubitavelmente, a autoria do fato criminos
o
, situação em que a jurisprudência é firme pela absolvição do acusado, destaco:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FONTES INDEPENDENTES DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. 1. A arguida nulidade decorrente da falta de alegações finais da defesa, que foi regularmente intimada para o ato, não foi objeto de análise do Tribunal de origem, pelo que carece a dita questão do devido prequestionamento. Súmulas n . 282 e 356/STF. 2. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" ( HC n . 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 3. No caso em comento, a autoria delitiva está fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial, aproximadamente 1 mês após o crime e em total descompasso com o procedimento do art . 226 do CPP.
O reconhecimento não foi renovado em juízo, mas apenas ratificado em parte pela vítima, pois ela afirmou não reconhecer LEANDRO como coautor dos fatos. Com efeito, não foram declinados outras fontes independentes de prova para respaldar o édito condenatório. 4 . Tais circunstâncias demonstram ser a condenação lastreada em substrato probatório fragilíssimo, o que não se admite na ordem jurídica vigente, porquanto afrontaria princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do in dubio pro reo.
5. Recurso especial de LEANDRO provido. Recurso de IGOR não conhecido, com a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do parecer do Ministério Público Federal . (STJ - REsp: 1989236 ES 2021/0147327-2, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)
– grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E ESTUPRO - ART. 157, § 2º, II, E ART. 213, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO LASTREADO EM PROVAS EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDAS EM FASE INQUISITIVA - IMPOSSIBILIDADE - ART . 155 DO CPP - ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO - DÚVIDA RELEVANTE - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - CRIME DE ROUBO MAJORADO - CONDENACAO DO ACUSADO E.C.J. - NECESSIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRME E CONSISTENTE - CONDENAÇÃO DO ACUSADO R .C.J. - INCABÍVEL - AUTORIA NÃO COMPROVADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - O inquérito policial é procedimento meramente informativo, que não se submete ao crivo do contraditório e no qual não se garante ao indiciado o exercício da ampla defesa . Diante disso, afigura-se inconcebível o decreto condenatório se não produzidas, em fase judicial, provas suficientes para fundamentá-lo
- Se os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório não permitem extrair um grau de certeza razoável sobre a autoria dos acusados quanto ao crime de estupro, imperiosa é a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, vigorando o princípio in dubio pro reo - Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório - Para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. Assim, não se vislumbrando evidências concretas de que o denunciado R.C.J. participou do crime de roubo majorado, deve-se invocar o princípio in dubio pro reo para mant er sua absolvição.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00223802520178130344 1.0000 .24.219577-4/001, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 02/07/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/07/2024)
– grifamos.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O entendimento desta corte é no sentido de que nos crimes sexuais, a palavra da vítima, desde que coerente com as demais provas dos autos, tem grande validade como elemento de convicção, sobretudo porque, em grande parte dos casos, tais delitos são perpetrados às escondidas e podem não deixar vestígios" ( REsp 1.336.961/RN, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES - Desembargador convocado do TJ/PR -, DJe de 13/09/2013). 2
. No caso em apreço, a Corte Estadual, após detida análise do caderno processual, entendeu inexistirem provas suficientes aptas para sustentar o juízo condenatório, a despeito da palavra da vítima. Para tanto, destacou contradições no depoimento do ofendido e a ausência de testemunhas que corroborassem a narrativa delitiva.

(...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1421256 MS 2018/0338532-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)
(grifo nosso).

Portanto, conclui-se que
o acervo probatório constante dos autos não traduz elementos de convicção contundentes quanto à culpabilidade do acusado pela prática do crime sustentado na tese acusatória
, não, tendo, portanto, o órgão acusatório se desincumbido de seu
ônus probandi
, nos termos do art. 156 do CPP.

Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição e consequente cassação da penalidade que lhe foi imposta pela sentença condenatória pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, I do CP, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal
para absolver o recorrente SANDSON VIEIRA FERNANDES, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, da condenação imposta nos autos da
ação penal nº 0008090-53.2016.8.14.0007
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador - Relator

Belém, 12/08/2025